Tribunal: STF
Processo: RE 1251487
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Modal S.A e outras opuseram embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário em razão de o Tribunal de origem ter decidido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 325/RG.



    As embargantes sustentam omissão no ato decisório, quanto ao julgamento do RE 559.937 (Tema n. 1/RG), oportunidade em que o STF teria decidido, por unanimidade, acerca da taxatividade do rol estabelecido no art. 149, § 2º, III, da Constituição, firmando entendimento no sentido de que as contribuições sociais somente poderiam incidir sobre as bases de cálculo listadas naquele dispositivo. 



    Aduzem que o julgamento do RE 603.624 (Tema n. 325/RG) teria distorcido o entendimento firmado por esta Suprema Corte na análise do RE 559.937.



    As embargantes apresentaram, ainda, memoriais reforçando os pontos trazidos na petição dos embargos de declaração.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão às embargantes, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão: toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida no ato decisório. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é assente a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Outrossim, tal como ressaltei na decisão embargada, o Supremo, na análise RE 603.624, Tema n. 325/RG, firmou entendimento no sentido de que o acréscimo conferido pela EC n. 33/2001 ao art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal trouxe um rol meramente exemplificativo das bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, conforme ementa abaixo transcrita:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”.



    (RE 603.624/SC, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 325/RG, DJe de 13/1/2021)



    Ratificando esse entendimento, há pronunciamentos de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação.



    (...)



    (RE 1.250.692-AgR-segundo/RJ, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/5/2021 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. COMPATIBILIDADE COM AS BASES ECONÔMICAS DEFINIDAS NO ART. 149, § 2º, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA EC 33/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMAS 325 E 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A base de cálculo da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar 110/2001 é compatível com § 2º, III, a, do art. 149 da Constituição, introduzido pela EC 33/2001.



    2. O plenário do STF, no julgamento dos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898) da Repercussão Geral, sedimentou orientação no sentido de que o § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, trouxe rol exemplificativo de bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.311.473-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17/09/2021 – grifei)



    Para além disso, quanto à alegação de omissão na decisão impugnada referente ao julgamento do RE 559.937 (oportunidade em que o STF teria decidido, por unanimidade, acerca da taxatividade do rol estabelecido no art. 149, § 2º, III, da Constituição), destaco excerto do decisum que demonstra a apreciação deste ponto: 



    Nesse sentido, colho trecho do voto do Redator para o acórdão que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente: 



    “Nesta hipótese agora em análise, o que se alega é que as alterações promovidas quanto ao inciso III do § 2º do art. 149 da CF teriam restringido o exercício da competência impositiva da União às bases econômicas ali intituladas. 



    Ressalto que o RE 559.937, Relator p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, apresentado em diversas manifestações, não pode ser apontado como precedente de sustentação desse entendimento, pois revela posicionamento individual do voto condutor da eminente Ministra ELLEN GRACIE, que, ao analisar, naquela oportunidade, a legislação que instituiu contribuições sociais para o PIS e a COFINS (Lei 10.865/2004), preconizou que a base de cálculo a ser considerada por aquelas contribuições não poderia destoar do conceito técnico de valor aduaneiro, referido no § 2º do art. 149 da Constituição Federal pela EC 33/2001, tendo destacado:



    …..........................................................................................



    Entretanto, essa fundamentação da eminente Ministra relatora, a respeito das implicações genéricas da EC 33/2001, por mais respeitável que seja, não foi expressamente endossada pelos demais Ministros, para os quais bastou a identificação de que a inclusão do ICMS no total a ser tributado nas operações de importação implicaria extrapolação das fronteiras do termo valor aduaneiro. Entendo, portanto, não existir nenhum precedente desta CORTE a subscrever a tese alegada pelos recorrentes. Pelo contrário, parece-me que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    ..............................................................................................



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    ..............................................................................................



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001”. 



    O acórdão recorrido está em harmonia com esse entendimento. 



    Na mesma linha, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos: ARE 1.310.658, ministro Marco Aurélio; ARE 1.315.153, ministro Edson Fachin; ARE 1.315.160, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.332.351, ministro Gilmar Mendes. 



    (grifei)



    É de simples constatação que o ato judicial embargado teve como arrimo a jurisprudência desta Suprema Corte em sede de repercussão geral, que, posteriormente, foi ratificada em julgamentos de ambas as Turmas do Supremo.



    Desse modo, não há omissão a ser sanada. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões das embargantes.



    Por óbvio que as recorrentes buscam a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14/10/2020)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator